Tribunal: TJES
Processo: 5005750-30.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Substituição da Pena
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005750-30.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JONAS VALERIO DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

13/02/2023

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº
5001895-43.2022.8.08.0000

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Trata-se de mandado de segurança cível, em que é relator o Desembargador Willian Silva.

Pediu vista dos autos o Desembargador Eder Pontes da Silva. Indago se tem condições de votar?

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Sim, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não, com a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Pedi vista dos autos e rogando vênia ao Eminente e culto Relator, Desembargador Willian Silva, entendo por acompanhar a divergência suscitada pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer em seu judicioso voto, razão pela qual voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo, assim, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo e, via de consequência, denegar a segurança.

Estou reconhecendo também a prejudicialidade do recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O Desembargador Willian Silva denegou a segurança e julgou prejudicado o agravo interno.

O Desembargador Walace Pandolpho Kiffer denegou a segurança, reconhecendo a ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora.

O Desembargador Helimar Pinto acompanhou a divergência, ou seja, denegou a segurança com outra fundamentação.

O Desembargador Fernando Zardini Antonio acompanhou o relator e denegou a segurança.

A Desembargadora Rachel Durão Correia Lima acompanhou a divergência e denegou a segurança sob fundamento diverso.

O Desembargador Eder Pontes da Silva, nesta oportunidade, denega a segurança, com base nos fundamentos do revisor.

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Vossa Excelência ainda não votou neste processo. Tem condições de votar:

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Estou denegando a segurança.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Ubiratan, Vossa Excelência tem condições de julgar neste processo?

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, tive acesso aos judiciosos votos já proferidos e seguindo entendimento recente do STJ e desta câmara, também, sobre a matéria, pedindo vênia ao Eminente Relator, estou acompanhando a divergência para também denegar a segurança.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, fica denegada a segurança, à unanimidade, com a divergência já registrada, de fundamentação.

Redigirá o acórdão o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, autor da tese vencedora.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra quanto a parcial procedência do pedido, conforme brilhante voto externado pelo E. Relator.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5005750-30.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JONAS VALERIO DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Desembargador Substituto Sergio Ricardo de Souza

VOTO

Presentes os requisitos dos arts. 621 a 625 do CPP, conheço da revisão criminal.

Consoante relatado, tratam os autos
de revisão criminal
interposta
por
JONAS VALÉRIO DOS SANTOS
,

em face
d
a

Sentença condenatória
(id.
2852101
)
proferida
nos autos de nº
00
02699-84.2014.8.08.0030
, com fundamento nos artigos 621, inc. I
II
, do Código de Processo Penal.

Pretende o requerente a reanálise da dosimetria, sob a alegação de que as circunstâncias do art. 59 do CP foram desvaloradas com fundamentos genéricos, bem como houve indevida compensação entre atenuante da menoridade e a agravante da reincidência, sendo esta reconhecida de modo equivocado.

A revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621, do CPP:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

A
s hipóteses de Revisão Criminal são restritas ao rol taxativo disposto no art. 621 do CPP, sendo que, quanto à revisão da dosimetria, somente
é
cabível caso
“
após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"
(
STJ,
AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).

A
defesa
do revisionando
apresent
ou

o pleito revisional n
os termos do inc. I
II
do art. 621 do CPP,
que
permite a propositura da referida ação, quando, após a sentença, se descobrirem circunstâncias novas que justifiquem a revisão da dosimetria. Entretanto, a partir das alegações defensivas é possível extrair que não são apresentadas novas provas a respeito de circunstância descoberta apenas posteriormente ao trânsito em julgado apta a alterar a pena.

O pedido revisional funda-se,
na verdade
,

em

suposto
erro na fixação da pena,
seja
quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
ou por equívoco no reconhecimento da reincidência,
baseadas em fatos e alegações que já eram de conhecimento da defesa àquela época e poderiam ter sido suscitadas em sede de Apelação Criminal.

Assim, adequa-se a
o cabimento da revisional nos termos do inc. I do art. 621 do CPP
, “
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”.

Aplicando-se o princípio da fungibilidade quanto às hipóteses de cabimento, por considerar que houve mero equívoco na indicação do inciso, mas, tendo em vista que houve a devida fundamentação do pleito revisional e é possível identificar uma das hipóteses do rol taxativo do art. 621 do CPP, justifica-se o conhecimento da presente.

A defesa, primeiramente, sustenta ausência de fundamentação
na
individualização da pena-base, entretanto,
apresentou argumentos genéricos, não atacando especificamente qual circunstância judicial negativa não estaria fundamentada e qual seria a razão específica para a reforma.

De qualquer modo, procedente à reanálise da primeira fase da dosimetria da pena (Sentença – id. 2852101), em homenagem ao princípio da ampla defesa, verifica-se que foram desvaloradas a culpabilidade e os motivos, fixando-se a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, com a devida fundamentação e proporcionalidade.

A respeito da culpabilidade, o Colendo STJ já decidiu que
demanda a averiguação da
"maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa"
(STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020),
em especial quando
“t
ais circunstâncias, a toda evidência, demostram profu
ndo desprezo e insensibilidade para com a vida humana, o que denota a imensa reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada pelo réu, devendo ser mantida, desse modo, a valoração negativa do vetor "culpabilidade"

(...)”(HC n. 448.811/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.)
, a exemplo da hipótese dos autos, em que o réu foi impedido de praticar um roubo durante a tarde por alguns populares e foi preso, sendo que, após ser solto, saiu em busca dos mesmos e atirou em pessoa diversa, que encontrava-se em momento de lazer.

Verifica-se que o magistrado justificou adequadamente que “
o réu agiu com culpabilidade exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em razão da elevada desproporção entre o motivo e crime, demonstrando desprezo à vida humana, bem como covardia do ato”.

Ressalto que a defesa não juntou à revisional a íntegra da ação penal, assim, não é possível apreciar se tal fundamentação é ou não contrária à evidência dos autos.

No que tange aos motivos, tendo sido reconhecida pelos jurados duas qualificadoras, a referente ao motivo torpe foi adequadamente utilizada para exasperar a pena-base, em atenção à
firme
jurisprudência da Corte
Superior de Justiça
no sentido de

“
havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, para a exasperação da pena-base”
(AgRg no AREsp 532.119/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018)

Destarte, quanto a e
ste ponto do pleito revisional,
configura-se

“
inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador”

(STJ, AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022).

No que tange à segunda fase da dosimetria, possui parcial razão a douta defesa, pois, pertinente a modificação da dosimetria quando verificada a ocorrência de manifesta ilegalidade, por afronta ao art. 63 do CPB.

N
a sentença
constou apenas que
“
p
resentes a agravantes da reincidência, art. 63, do CP, e a atenuante da menoridade relativa, art. 65, inc. I, do mesmo diploma normativo, razão pela qual compenso-as, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, mantendo a pena-base inalterada”

Entretanto, o magistrado
não
apontou
qual a condenação anterior
apta a
justifica
r
o reconhecimento da reincidência.

A
reincidência
é
agravante
regida pelo princípio da temporariedade,
pois, nos termos do art. 63 do CPB, “v
erifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

E, segundo a orientação da Corte Superior
de Justiça
,
“a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020).

A defesa
demonstrou
que o requerente apenas possui duas condenações penais,
uma
decorrente destes autos revisionandos (0002699-84.2014.8.08.0030) e
outra n
a Ação Penal nº 0007188-04.2013.8.08.0030.

Somado a isso, como o juiz não indicou expressamente qual condenação anterior teria utilizado para reconhecer a reincidência, mas considerando que em outro trecho da sentença
há menção ao crime anterior de latrocínio,
exatamente a condenação objeto da Ação Penal nº 0007188-04.2013.8.08.0030, reputa-se, assim, ter sido est
a
a condenação utilizada.

Observa-se que o crime objeto desta revisão criminal ocorreu no mesmo dia d
os fatos narrados
n
a Ação Penal nº 0007188-04.2013.8.08.0030,
porém
com
algumas horas
de diferença
,
devendo ser realçado que, por razões cronológicas óbvias, quando d
a prática dos fatos objeto des
t
a revisional
ainda
não havia condenação transitada em julgado
por aquela outra ação
, apta a configurar a reincidência.

P
ara melhor esclarecer a questão, colaciono o quadro comparativo elaborado pela defesa, com dados corretamente lançados, tendo em vista informações conferidas na Guia de Execução Penal nº
0010059-70.2014.8.08.0030
:

Como anteriormente ressaltado e demonstrado com o quadro acima, ambos os crimes ocorreram em 19/5/2013, tendo a primeira condenação (
0007188-04.2013.8.08.0030
) transitado em julgado em 04/03/2015.

Logo, em relação ao homicídio objeto desta revisional, não há que se falar em reincidência. S
eria possível o reconhecimento dos maus antecedentes, pois o trânsito em julgado da condenação pelo fato anterior ocorreu antes da sentença destes autos. Entretanto, tendo em vista a vedação de
reformatio in pejus,
incabível a alteração da sentença para tal finalidade.
Permitido
,
somente,
o afastamento da reincidência.

Portanto, afastada a reincidência e mantido o reconhecimento da atenuante da menoridade, há que ser desconsiderada a compensação feita no juízo
a quo
e, nos termos do art.
65, inciso I do CP.
C
umpre reduzir as penas em 1/6 (um sexto), por ser essa a fração ideal adotada pela Corte Superior de Justiça (AgRg no AREsp n. 1.986.808/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Em 1º Grau de Jurisdição, a pena-base fora fixada em 20 anos de reclusão e, diante da reforma procedida na segunda fase da dosimetria da pena, não havendo outras circunstâncias agravantes, tampouco atenuantes, bem como ausentes causas de aumento e de diminuição, a
pena definitiva deve ser fixada em
16
(
dezesseis
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
,
mantendo-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CPB.

Pelo exposto,
conheço da Revisão Criminal e
JULGO
PARCIAL
PRO
CEDENTE
o pedido revisional,
para reduzir a pena,
modificando-a de
20 (vinte) anos de reclusão
para

16
(
dezesseis
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
,
mantido o
regime inicial
fechado
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Peço vista
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. FATO ANTERIOR SEM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. AFASTADA. PENA REDUZIDA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As hipóteses de Revisão Criminal são restritas ao rol taxativo disposto no art. 621 do CPP, sendo que, quanto à revisão da dosimetria, somente é cabível caso
“
após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"
(
STJ,
AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).

2.
A
plicando-se o princípio da fungibilidade quanto às hipóteses de cabimento,
por considerar que houve mero equívoco na indicação do inciso, mas, tendo em vista
que houve a devida fundamentação do pleito revisional
e é
possível
identificar
uma das hipóteses do rol taxativo do art. 621 do CPP, justific
a-se
o conhecimento da presente.

3.
A defesa, primeiramente, sustenta ausência de fundamentação
na
individualização da pena-base, entretanto,
apresentou argumentos genéricos, não atacando especificamente qual circunstância judicial negativa não estaria fundamentada e qual seria a razão específica para a reforma.
Q
uanto a e
ste ponto do pleito revisional,
configura-se

“
inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador”

(STJ, AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022).

4.
No que tange
à segunda fase
da dosimetria
, merece parcial razão à defesa, pois,
pertinente a modificação da dosimetria quando verificada a ocorrência de manifesta ilegalidade, por afronta ao art. 63 do CPB.
O
magistrado
não
apontou
qual a condenação anterior
apta a
justifica
r
o reconhecimento da reincidência.
A
reincidência é
agravante
regida pelo princípio da temporariedade,
pois, nos termos do art. 63 do CPB,
“v
erifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”
.
A condenação por fato anterior existente em face do réu, não transitou em julgado antes dos fatos praticados na ação objeto da revisão, portanto, não preenchidos os requisitos legais para reincidência.

5. Pedido revisional parcialmente procedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.